Tribunal: STF
Processo: ARE 1567425
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Teresina interpõe recurso extraordinário (eDoc 17), com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (eDoc 14).



    Não admitido o recurso por decisão do Vice-Presidente do Tribunal de origem (eDoc 21), em razão da incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF, foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 23), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 17, fls. 11 - 12): 



    DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS NO CASO.



    A matéria transcende o mero interesse subjetivo das partes contentoras e tem extrema relevância na organização do correto desenho constitucional de funcionamento dos poderes. 



    A devida observância ao artigo 2º da Constituição Federal é fundamental para a própria existência do Estado Democrático de Direito e do Princípio Republicano que orienta a organização do Estado Brasileiro. 



    Quando se cogita da invasão das competências típicas de um poder da república por outro, fora das hipóteses e do modo constitucionalmente previstos, há grave desordem institucional que tende a provocar fraturas nos sistemas de hetero controle exercidos pelos poderes da república e que asseguram a divisão e harmonia entre os poderes. 



    Cabe ao Executivo a função primordial de administrar a prestação dos serviços materiais fundamentais para o pleno funcionamento dos serviços públicos e promoção do bem-estar social e econômico da população. E é instrumento absolutamente fundamental da execução das suas funções, a execução do orçamento que é, em última instância, a fonte de recursos para desempenhar seu papel constitucional. 



    A inconstitucional ingerência da execução do orçamento do Poder Executivo por outro Poder é de suma gravidade para a harmonia e separação dos poderes, motivo pelo qual a decisão ora vergastada transcende os interesses meramente subjetivos das partes, tendo relevância do ponto de vista institucional, econômico e político. 



    Assim resta demonstrado a repercussão geral do caso em comento apto a justificar o ingresso do recurso extraordinário a fim de provocar o Supremo Tribunal Federal para corrigir o acórdão recorrido, aplicando-se a modelagem dos artigos 2 e 166, §§12 e 13 da Constituição Federal ao caso concreto.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    4. Publique-se.



Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente